Tribunal: TJBA
Processo: 0000430-26.2013.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000430-26.2013.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: MARILUZA PEREIRA AGUIAR COSTA

Advogado(s)
:
HAIDEE AGUIAR DANTAS FRANCA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA O MUNICÍPIO DE IBICOARA.
PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, INCLUSIVE DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
0000430-26.2013.8.05.0019
,

da Comarca de Barra da Estiva, em que figura como
Apelante, o

MUNICÍPIO DE IBICOARA
e como
Apelada, MARILUZA PEREIRA AGUIAR COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02